Tribunal: TJDFT
Processo: 0713768-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713768-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALATIEL PEREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E S P A C H O O agravante deixou de recolher o preparo sob a argumentação de que lhe foi deferida a gratuidade de justiça na origem. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o Juízo proferiu decisão de ID 90064600, em 28/4/2021, na qual indeferiu a impugnação à penhora e intimou o executado, ora agravante, para comprovar sua hipossuficiência. O executado interpôs agravo de instrumento em face da decisão, momento em que fora indeferida a gratuidade de justiça pleiteada naquela oportunidade, conforme se verifica na decisão de ID94652703 de minha relatoria. Não constata-se nos autos a existência de nova decisão proferida posteriormente deferindo o benefício ao executado, ora agravante. Assim, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo em dobro ou indicar o ato judicial em que afirma ter sido concedida a gratuidade de justiça após o indeferimento acima indicado, sob pena de não conhecimento do recurso. No mesmo prazo, manifeste-se o agravante acerca do possível não conhecimento das matérias que não se referem ao conteúdo da decisão agravada, que se limitou a afirmar que o recurso anteriormente interposto pelo agravante deveria ter sido protocolado diretamente neste Tribunal. Intime-se. Brasília, 13 de abril de 2023 19:15:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador